Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740122-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO SOARES VASCONCELOS AGRAVADO: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELINO SOARES VASCONCELOS para reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido por PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO, que deferiu a penhora de eventuais créditos do agravante no processo n. 1000179-26.2017.4.01.3501, até o limite integral do valor da execução. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão é ultra petita, pois o pedido formulado pelo exequente limitava-se à penhora de 30% dos honorários, de modo que a determinação de constrição sobre a integralidade da verba viola os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que impede a penhora integral, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do mesmo diploma legal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão, limitando a penhora a 20% dos honorários sucumbenciais a serem recebidos, ou, subsidiariamente, ao percentual de 30% postulado pelo exequente. Preparo recolhido (ID 76398280). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a análise dos elementos apresentados permite vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. A probabilidade de provimento do recurso assenta-se, principalmente, na aparente violação aos limites do pedido formulado pela parte exequente. Conforme se verifica na petição que originou a decisão agravada, o pedido reiterado pelo credor era expresso quanto à penhora de 30% dos honorários advocatícios que o executado tem a receber em outro processo. A decisão agravada, contudo, determinou a constrição sobre os créditos até o limite integral do valor em execução. Desse modo, a decisão parece ter extrapolado o que foi requerido, configurando, em tese, julgamento ultra petita, o que é vedado pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Ademais, o perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na natureza da verba objeto da constrição. Tratando-se de honorários advocatícios, que possuem caráter alimentar, conforme reconhecido pelo artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil e pela Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, a penhora sobre a sua integralidade tem o potencial de comprometer a subsistência do agravante e de sua família, o que evidencia o risco de dano irreparável caso a decisão seja imediatamente executada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para limitar a penhora ao percentual de 30% dos valores a serem recebidos pelo agravante no processo n. 1000179-26.2017.4.01.3501. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator